Tribunal: TJDFT
Processo: 0701743-66.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0701743-66.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: RAISSA VIANA ROSA PACIENTE: JOSENILDO SOARES DA COSTA Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSENILDO SOARES DA COSTA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 303, 306 e 307, todos do Código de Trânsito Brasilieiro (Lei no 9.503/1997). O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pela Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito (ID 31749013). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado